Tribunal: TJMT
Processo: 1040017-91.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 1040017-91.2019.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDA: ALLIANZ SEGUROS S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 71387951) interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 59180498):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO EX-OFÍCIO – PRESCRIÇÃO ÃNUA – REJEIÇÃO - APLICAÇÃO DO PRAZO TRIENAL - PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –– PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDOS TÉCNICOS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULAS 43 E 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
A sub-rogação não restringe quaisquer direitos sub-rogados, de modo que o prazo prescricional a ser aplicado deve ser o mesmo previsto para o segurado em ação direta contra o causador do dano, ou seja, 03 (três) anos (art. 206, inciso V, CC).
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, no indeferimento da realização de prova pericial nos bens danificados da segurada, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370, do CPC. E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento, especialmente considerando o laudo que demonstra a causa dos danos nos bens segurados.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese.
Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”).
Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, ficou comprovado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar.
Nos termos das Súmulas 43 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.
(TJMT ApCiv 1040017-91.2019.8.11.0041, Desa. Relatora Marilsen Andrade Addario, julgado em 19.10.2020).
Interpostos embargos de declaração (ID 63674490) estes foram desprovidos (ID 69478469).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede Apelação, aviada por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que manteve integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no sentido de julgar procedente a ação de regresso postulada pela Allianz Seguros S/A e deferir-lhe indenização por danos materiais, no valor de R$ 18.056,00 (dezoito mil, cinquenta e seis reais) referente ao que desembolsou a favor de seu segurado, decorrente descarga elétrica e consequente queima de aparelhos eletroeletrônicos.
Alega a Recorrente em seu Recurso Especial que não praticou ato ilícito, sustentando as seguintes teses: (a) falta de interesse de agir da Recorrida, ante a ausência de requerimento administrativo prévio à ação judicial no prazo de 90 dias; (b) Inaplicabilidade do CDC e impossibilidade de inversão do ônus da prova; (c) ausência de nexo causal; (d) eventualmente, o ressarcimento à parte Recorrida condicionado à entrega do bem salvado, ou, alternativamente, seja o valor econômico considerado para fins de abatimento.
O recurso é tempestivo (ID 73942950) e preparado (ID 74028996).
Sem contrarrazões (ID 77909959)
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Das alegações de falta de interesse de agir, impossibilidade de inversão do ônus da prova necessidade e devolução dos salvados - ausência de prequestionamento (Súmulas 282/356 STF).
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
(...) (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação aos temas em referência (a) falta de interesse de agir; (b) inversão do ônus da prova e (c) necessidade e devolução dos salvados ou abatimento do valor, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e embora opostos embargos de declaração, no bojo das alegações deste recurso não houve pedido de manifestação quanto a estes temas, só ventilado em sede de recurso especial, em nítida inovação recursal e ferimento ao requisito do prequestionamento.
A respeito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL POSSUI JUÍZO BIFÁSICO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL NÃO VINCULA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRIBUNAL ESTADUAL EXTINGUIU A EXECUÇÃO POIS O TÍTULO EXECUTIVO NÃO POSSUI LIQUIDEZ E CERTEZA. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. MATÉRIAS QUE NÃO FORAM INVOCADAS NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL E FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "O juízo de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem não vincula esta Corte por se tratar de procedimento bifásico." (AgInt no REsp 1800322/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).
2. O eg. Tribunal estadual, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que o título executivo carece de liquidez e certeza. A pretensão de modificar esse entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1423743/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)
Pelas razões expostas, resta inviabilizada a admissão do recurso.
1- Da inaplicabilidade do CDC – Decisão em conformidade com a Jurisprudência do STJ – Súmula 283.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A recorrente alega que a Recorrida, na qualidade de Seguradora, em momento algum se enquadra como consumidora na acepção do caput e do parágrafo único do art. 2o do CDC e, ainda, nas hipóteses previstas nos arts. 17 e 29, do referido Código.
No tocante a aplicabilidade do CDC, o órgão fracionário recorrido pontuou o que se segue (ID 59180498):
“É cediço que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Confira-se:
“Prejuízos causados por oscilações na rede de energia administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da concessionária - Exegese do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal - Dano e nexo de causalidade demonstrados - Dever de indenizar reconhecido - Recurso provido.” (TJSP, 26a Câmara de Direito Privado, RAC no 0127458-16.2008.8.26.0100, Rel. Vianna Cotrim, j. em 20/2/2013).
Denota-se dos autos que o douto juiz a quo acertadamente aplicou o Código de Defesa do Consumidor, visto que a relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres.
Sobre a ação regressiva, a Súmula no 188 do STF enuncia que o “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas interpostas pela Seguradora em face da Concessionária de Energia Elétrica, conforme ementa ora colacionada:
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 2o do CDC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
2- Da ausência de nexo causal – Impossibilidade de Recurso especial para discutir violação à resolução e reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 203, 204, 205, 206 e 210 da Resolução 414/2010 da ANEEL e artigo 373, inciso I do CPC, está amparada na assertiva de que a decisão recorrida teria responsabilizado a Recorrente ao pagamento do débito sem prova do nexo causal entre sua conduta e o resultado lesivo.
É preciso pontuar, a principio que a suposta ofensa a resolução da ANEEL não desafia recurso especial, por não se enquadrar no conceito de Lei Federal, conforme remansosa jurisprudência do STJ. À exemplo:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO.INCONFORMISMO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 1o E 2o DA LEI 10.848/2004, 29 DA LEI 8.987/1995 E 2o E 3o DA LEI 9.427/96. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. RESOLUÇÃO DA ANEEL E DECRETO 5.163/2004. ATOS NORMATIVOS NÃO INSERIDOS NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. MULTA RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE ONEROSIDADE EXCESSIVA DA CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS E DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.
I. (...)
VII. Na forma da jurisprudência, "o apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal" (STJ, REsp 1.613.147/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2016). (REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 05/02/2021)
À par deste argumento, o órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto a questionada ausência de nexo causal e prova dos fatos constitutivos de direito (ID 59180498):
“Aparte requerida não trouxe aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, no dia dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente, bem como não comprova que o fornecimento de energia do segurado da parte requerente não sofreu qualquer pico de tensão que ocasionou a descarga de energia elétrica.
Ao sentenciar, o i. magistrado bem fundamentou:
“Também restou comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que ocorreram oscilações na rede de energia elétrica, consoante se extrai do laudo técnico que acompanha a inicial, documento este que demonstra a efetiva ocorrência da alegada oscilação no fornecimento de energia elétrica por parte da requerida, como fato gerador do dano.
Sendo assim, não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos ocasionados.
Consigno ainda que a requerida ficou apenas no campo das alegações, não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC).
Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante....” (ID 50850499)
Deveras, o laudo técnico apresentado pela parte requerente não deixa dúvida de que os danos aos equipamentos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, consoante se observa dos documentos de ID 50850450.
Neste particular, insta salientar que se trata de laudo emitido por empresa especializada, inexistindo irregularidade a macular a sua força probandi.
Assim, ao contrário do alega a apelante, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência da oscilação de energia elétrica, configurando o dever de indenizar.”
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto é necessário o exame dos fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 186 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA A QUO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7.
1. A aferição fática acerca da ocorrência de conduta ilícita para a exclusão de responsabilidade esbarra na Súmula 07/STJ.
2. O recurso especial não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, em face do óbice contido na Súmula 07/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. In casu, as conclusões da Corte de origem no sentido de que: "O dano material, na espécie de dano emergente, encontra-se devidamente demonstrado nos autos, haja vista que a recorrida, prevendo um dano futuro causado pelas variações de energia elétrica, interpelou a recorrente a fim de que diligenciasse a substituição do transformador por um de potência superior, conforme fl. 19, todavia, a apelante permaneceu silente, vindo ulteriormente a ocorrer a queima de componentes do elevador panorâmico do edifício, motivada, justamente, pelas constantes quedas energéticas do prédio, resultando em prejuízo pecuniário de R$ 6.051,52 (Seis mil e cinqüenta e um reais e cinqüenta e dois centavos), consoante fls.20/25. A responsabilidade em casos tais se encontra delimitada no instrumento contratual, além da aplicação subsidiária do § único, do art. 927, do diploma substantivo, considerando-a como objetiva, ou seja, projetada independentemente da culpa. Ora, verificada a omissão da recorrente em não promover a substituição do transformador, em que pese devidamente notificada para tanto, aliado aos danos causados em razão daquele ato, patente é a responsabilidade da concessionária de energia elétrica em reparar os prejuízos comprovados nos autos." (fls.216), resultaram do exame de todo o conjunto probatório carreado nos presentes autos. Consectariamente, infirmar referida conclusão ou rever prova documental juntada aos autos implicaria sindicar matéria fática, interditada ao E. STJ em face do enunciado sumular n.o 07 desta Corte.
4. Recurso especial não conhecido.
(REsp 1096409/RN, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 27/05/2009)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça